Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705274-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA CORREA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcia Correa do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0715590-81.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que ordenou a expedição de precatório, com os seguintes fundamentos: “As partes interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 176473806, que acolheu parcialmente a impugnação e fixou o valor devido (ID 177200391 e ID 177566358). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação das partes quanto aos embargos opostos, tendo elas se manifestado pelo improvimento (ID 178470034 e 180134873). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão proferida padece de omissão por ter deixado de fixar honorários advocatícios em favos do Distrito Federal. Todavia, não há qualquer omissão na decisão proferida, pois a sucumbência foi definida de maneira fundamentada. A insurgência é, portanto, dirigida ao mérito da decisão, o que requer via recursal própria. Arguiu a autora que a decisão tem omissão relativa ao teto para expedição de RPVs em 20 (vinte) salários mínimos, conforme Lei Distrital no 6.618/2020. Deixou de observar, no entanto, que a referida lei foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça, razão pela qual prevalece o teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme Lei n. 3624/2005. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ambas as partes”. Em síntese, a Agravante alega que a r. decisão agravada não observou que foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 reconhecida na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, preservando-se os procedimentos iniciados até a expedição dos requisitórios não pagos. Aduz que o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Argumenta que a aplicação do entendimento adotado na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 ao caso dos autos viola o artigo 102, § 2o, da CF. Discorre sobre os efeitos da decisão de inconstitucionalidade no controle difuso e destaca que o Acórdão proferido na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 ainda não transitou em julgado. Sustenta que não há inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, pois o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Sustenta que as normas concernentes às obrigações de pequeno valor têm natureza processual, pois compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Alega que, por ter natureza processual, a lei pode ter iniciativa parlamentar, não havendo que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da RPV de que trata o art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Acrescenta que a requisição de pequeno valor não ostenta natureza orçamentária, pois não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual e não se insere no rol das matérias que devam ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 165 da Constituição Federal. Destaca que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, não sendo lícito presumir a incidência de cláusula de reserva, que deve resultar de explícita previsão constitucional. Defende que a manifestação de vontade do legislador distrital deve ser respeitada, pois a aprovação da referida Lei indica que a capacidade financeira do Distrito Federal permitiria a fixação de 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs – para o pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 55764723 e Id. 55764724. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar a expedição de RPV no teto de 20 salários mínimos. Contudo, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que o egrégio Conselho Especial desta Corte declarou, nos autos da ADI n. 0706877-74.20228070000, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos da ementa a seguir transcrita: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança o caso dos autos, uma vez que, consoante consignado no v. Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, “estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade”. Na hipótese, não houve, até o momento, requisição de pagamento em favor da Agravante (credora), de modo que não há que se falar em restrição excepcional dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI n. 0706877-74.2022807000. Lado outro, ressalto que o julgado Supremo Tribunal Federal citado pela Agravante (RE 1.414.943/DF) apenas concluiu pela não aplicação do Tema 792 à Lei Distrital 6.618/2020, mas nada decidiu acerca da constitucionalidade da lei. Assim, declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora